Tribunal: TJDFT
Processo: 0021903-16.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVA. CRIME FORMAL. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apesar da sentença considerar que a materialidade do crime não restou comprovada, as provas dos autos são harmônicas e consistentes no sentido de o acusado ter cometido o crime de uso de documento falso.
2. A configuração do delito de uso de documento falso prescinde de perícia caso a falsidade possa ser comprovada por outros meios de provas.
3. Recurso conhecido e provido.